Tribunal: TJBA
Processo: 0552588-79.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0552588-79.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: MARCOS PAULO MELO VIROLI e outros (2) Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS COMO OFENDIDOS E OS REPORTADOS TEMAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO QUE TRATA SOBRE QUESTÕES COINCIDENTES COM OS TEMAS FIXADOS PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552588-79.2018.8.05.0001, em que figuram, como agravante, MARCOS PAULO MELO VIROLI, e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.